Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700967-66.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCO ANTONIO DE SOUSA SOUZA, VALERIA OLIVEIRA DE SOUZA SOUSA PACIENTE: RUANN DOUGLAS PABLO PAMPLONA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Marco Antonio de Sousa Souza, OAB-DF 31.342, e Valéria Oliveira de Souza Sousa, OAB-DF 20.042, em favor de RUANN DOUGLAS PABLO PAMPLONA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado em autos de ação penal no qual figura como réu por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03. Segundo consta, o acusado foi preso em flagrante no dia 31/08/2021, conforme registrado na Ocorrência Policial n. 3748/2021 – 20a DP, formalizada no APF n. 554/2021, originário da 14a Delegacia de Polícia do Gama, tendo sido a prisão convertida em preventiva, a requerimento do Ministério Público, em audiência de custódia realizada em 02/09/2021, para garantia da ordem pública. Em 20/09/21 foi oferecida denúncia, recebida no dia 29 seguinte, estando o feito atualmente aguardando designação de data para audiência de instrução e julgamento. Alegam os impetrantes, em síntese: i) nulidade da prisão em flagrante, por desrespeito à inviolabilidade domiciliar; ii) desnecessidade da prisão preventiva, por ser o acusado primário, sem antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita, não sendo a natureza e quantidade de drogas fundamento idôneo para a negativa da liberdade provisória; iii) violação ao princípio da homogeneidade, em vista da perspectiva de eventual pena substitutiva ou regime diverso do fechado; iv) inadequação da medida cautelar extrema, haja vista ser o acusado pai de criança de 2 anos de idade, em situação de carência material e afetiva, carecendo o ato judicial de fundamentação quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e, v) excesso de prazo para a designação de audiência de instrução e julgamento. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O paciente foi autuado em flagrante delito, logo após a venda de porção de cocaína para um usuário, tendo sido encontrado em sua posse dinheiro em espécie e outra trouxa do mesmo entorpecente, já embalada para comercialização. Em sequência, teria dado consentimento aos policiais para realização de busca em sua residência, local onde foi encontrado em torno de 800 gramas de cocaína, além de um revólver calibre 38, com 6 munições intactas, e mais outras munições de calibre 22, todas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Relatado o inquérito policial, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, previstos, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, tendo sido a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. A arguição de ilegalidade na busca domiciliar carece de comprovação nos autos. Com efeito, segundo consta do APF, o ingresso em sua residência foi autorizado pelo próprio autuado, com registro em vídeo do consentimento dado aos policiais militares, não havendo qualquer questionamento no writ quanto à existência e validade do ato. Já no que se refere ao cabimento da segregação cautelar, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP, havendo ainda, na hipótese, o concurso material com o crime de posse ilegal de arma de fogo, punido com pena de detenção de 1 a 3 anos, mais multa. Quanto ao periculum libertatis, reputo igualmente presente. A medida cautelar extrema foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se a natureza e quantidade de droga apreendida, mais de 800 gramas de cocaína, além de arma de fogo e munições de calibres diversos. Consta que a diligência policial se deu em razão em informações sobre a prática reiterada de tráfico de drogas em uma distribuidora, motivo que levou aos policiais ao local. As circunstâncias da prisão, portanto, revelam contexto de possível habitualidade criminosa associada a apreensão de elevada quantidade de cocaína, além de arma de fogo e munições de calibres diversos, o que autoriza a prognose de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública. A decretação da prisão preventiva demanda, nos termos legais, tão somente a demonstração de seus pressupostos e requisitos, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, não estando sujeita, desse modo, a qualquer análise futura e preditiva de eventual regime de pena a ser imposto, ou mesmo de possível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, máxime no caso concreto, em que há evidência de dedicação à atividade criminosa e concurso material de crimes. Primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade provisória, se presentes, como no caso, elementos atuais de convicção, aptos a justificar o emprego da medida cautelar extrema. Saliente-se que o paciente não comprovou o exercício de atividade lícita, tampouco a alegação de ser imprescindível aos cuidados de filho de 02 anos de idade, questão, aliás, sequer submetida à apreciação do Juízo Impetrado. Por fim, no tocante à alegação de excesso de prazo para designação de audiência de instrução e julgamento, consigne-se que os prazos processais hão de ser aferidos de forma global, e não isoladamente, sendo que, no caso, o feito vem tendo tramitação regular, tanto que já pronto para realização de audiência de instrução e julgamento, não despontando, ao menos por ora, qualquer evidência de violação ao princípio da razoável duração do processo. Com essas razões, portanto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado